Tribunal: TJMT
Processo: 1003272-68.2026.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003272-68.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSEANE BENTZ PEREIRA DOS SANTOS - CENTRO DE BIOMEDICINA ESTETICA - CNPJ: 25.196.258/0001-36 (APELADO), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), JOSEANE BENTZ PEREIRA DOS SANTOS - CENTRO DE BIOMEDICINA ESTETICA - CNPJ: 25.196.258/0001-36 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR AO TRIPLO DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. ÔNUS D
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA DI-CETIP OVER COM JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL
.
ONEROSIDADE EXCESSIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.
RECURSO PARTE RÉ NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Recursos de Apelação interpostos em face de sentença que, em ação revisional de Cédulas de Crédito Bancário para capital de giro, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade da cobrança da taxa DI-CETIP OVER cumulada de encargos moratórios, mas mantendo a taxa de juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se: (i)
a configuração de abusividade dos juros remuneratórios
; (
ii
)
a
validade

da
taxa DI-CETIP OVER
como
encargo moratório
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios, embora excepcional, é admitida quando demonstrada abusividade, aferível pela expressiva discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, aliada à ausência de justificativa concreta, por parte da instituição financeira, para a aplicação de percentual tão elevado.

4.
A cumulação da Taxa
DI-Cetip
Over, que possui natureza remuneratória, com outros encargos moratórios (juros de mora e multa), configura
bis in
idem
e viola o equilíbrio contratual, sendo imperativa a sua exclusão para evitar o enriquecimento sem causa da instituição credora.

5.
Em decorrência do princípio da causalidade, impõe-se à instituição financeira a responsabilidade integral pelos ônus d
e
sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso da
a
utora provido. Recurso da Cooperativa desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. Configura-se abusiva, e passível de limitação à taxa média de mercado,
os
juros remuneratórios que excede em patamar substancial
a
taxa
média
divulgad
a
pelo
BACEN
, quando a instituição financeira não se desincumbe do ônus de justificar, concretamente, as razões para a aplicação de percentual tão elevado. 2. É ilegal a cláusula de encargos moratórios que prevê a cobrança cumulativa da Taxa
DI-Cetip
com juros de mora e multa contratual, por configurar dupla penalidade pelo mesmo fato gerador e onerosidade excessiva ao devedor.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 86, parágrafo único, e 344
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.061.530/RS; REsp nº 2.009.614/SC; STF, Súmula 596
.

R E L A T Ó R I O

exma. sra. desembargadora anglizey solivan de oliveira

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes em face da sentença proferida na ação revisional de contratos bancários nº 1003272-68.2026.8.11.0041, ajuizada por
joseane bentz pereira dos santos — centro de biomedicina estética
em face da
cooperativa de crédito, poupança e investimento ouro verde do mato grosso — sicredi ouro verde mt
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cláusula de incidência da taxa
di
-Cetip Over nos encargos moratórios das Cédulas de Crédito Bancário nºs C43831178-3 e C43831261-5, descaracterizou a mora da autora até a adequação contratual, suspendeu a exigibilidade das parcelas, vedou a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes e bloqueios na conta corrente pessoal da empresária individual, mas manteve a taxa de juros remuneratórios contratada de 4,53% ao mês por entendê-la dentro da faixa de normalidade do mercado financeiro, e condenou a Cooperativa ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o benefício econômico a ser apurado em liquidação (id. 360598854).

A autora alega que o juízo de origem considerou uma faixa de mercado genérica (de 1,25% a 21,77% a.m.), em vez da série temporal específica do banco central (série 25441), que apontava a taxa média de 1,35% ao mês. Argumenta que a taxa contratada (4,53% a.m.) supera em mais de três vezes a média de mercado, equivalendo a cerca de 3,35 vezes o parâmetro médio indicado, e que, no caso concreto, não há justificativa de risco que sustente a elevada porcentagem, especialmente, diante da ausência de impugnação técnica oportuna pela instituição financeira, o que caracteriza abusividade e justifica a revisão contratual.

A final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, com sua adequação à taxa média de mercado, com o consequente afastamento da mora e a condenação da apelada ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

A Cooperativa, por sua vez, diz que a taxa
di
-Cetip é um índice de mercado que representa o custo de captação de recursos, e sua pactuação com taxa fixa (taxa flutuante
di
-Cetip + taxa fixa) constitui fórmula legítima de precificação do crédito, não se confundindo com a vedação da súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que decaiu de parte mínima do pedido, uma vez que a tese principal da autora (abusividade dos juros remuneratórios e capitalização) foi rejeitada, devendo a sucumbência ser integralmente atribuída à parte apelada, nos termos do art. 86, parágrafo único, do
cpc
. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar a ação improcedente, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas nos ids 360598885 e 360598886.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

exma. sra. desembargadora anglizey solivan de oliveira

Egrégia Câmara.

I – Da abusividade dos juros remuneratórios

A controvérsia limita-se à eventual abusividade da taxa de juros remuneratórios de 4,53% ao mês, prevista nas Cédulas de Crédito Bancário nºs C43831178-3 e C43831261-5, e à validade da cláusula de encargos moratórios, que prevê a cumulação da Taxa DI-Cetip Over com juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o débito total.

No âmbito do Sistema Financeiro Nacional, as instituições financeiras podem pactuar livremente juros remuneratórios, sem sujeição ao limite de 12% ao ano, nos termos da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Por isso, a revisão judicial das taxas contratadas é excepcional e depende da demonstração de abusividade.

No REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a abusividade deve ser aferida no caso concreto, considerando não apenas a comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, mas também as peculiaridades da operação, como perfil de risco do cliente, garantias ofertadas e custo de captação da instituição. Na mesma linha, no REsp nº 2.009.614/SC, julgado em 27/09/2022, o STJ reafirmou que a menção genérica às circunstâncias da causa, o simples cotejo entre a taxa contratada e a média de mercado e a adoção de limite abstrato pelo tribunal local são insuficientes, isoladamente, para reconhecer a abusividade. Assim, o simples descompasso em relação à taxa média não configura, por si só, onerosidade excessiva.

Isso não torna irrelevante a taxa média, que pode servir como indício objetivo de onerosidade anormal quando a discrepância é expressiva e a instituição financeira não apresenta elementos concretos que justifiquem o percentual contratado.

No caso, a autora celebrou com a cooperativa duas Cédulas de Crédito Bancário destinadas a capital de giro.
Na CCB nº C43831178-3, firmada em 10/09/2024, o empréstimo foi de R$ 26.000,00, com juros remuneratórios de 4,53% ao mês, equivalentes a aproximadamente 70,22% ao ano, a ser pago em 12 parcelas de R$ 2.920,69, com vencimentos entre 25/10/2024 e 25/09/2025. Na CCB nº C43831261-5, firmada em 30/09/2024, o empréstimo foi de R$ 15.000,00, com a mesma taxa mensal de 4,53%, equivalente a aproximadamente 70,21% ao ano, em 12 parcelas de R$ 1.684,96, com vencimentos entre 14/11/2024 e 14/10/2025.
Ambas preveem, em caso de inadimplemento, encargos moratórios compostos pela Taxa DI-CETIP Over, acrescida de juros efetivos de 1% ao mês, e multa moratória de 2% sobre o débito total.

A apelante aponta que o parâmetro correto para a aferição da média de mercado é a Série Temporal n. 25441, que, para o período da contratação (setembro de 2024), registrava uma taxa média de 1,35% ao mês.

De fato, a série temporal indicada pela autora refere-se à taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas jurídicas, na modalidade capital de giro com prazo de até 365 dias, perfil que corresponde aos contratos em análise, também celebrados por pessoa jurídica, para capital de giro e com prazo de 12 meses. Portanto, a Série nº 25441 é o parâmetro adequado de comparação.

O juízo de origem incorreu em equívoco metodológico ao utilizar faixa genérica de taxas de mercado, entre 1,25% e 21,77% ao mês, em vez da série temporal específica do Banco Central aplicável à modalidade contratada, para concluir pela normalidade da taxa.

Conforme os pareceres técnicos colacionados pela autora, considerando a média de 1,35% ao mês, a taxa contratada de 4,53% ao mês representa aproximadamente 3,35 vezes a média de mercado indicada. Em termos anuais, a taxa média de 1,35% ao mês, capitalizada por 12 meses, equivale aproximadamente a 17,46% ao ano, enquanto os contratos estipularam cerca de 70% ao ano. Assim, sob a ótica anualizada, a taxa contratada é aproximadamente quatro vezes superior ao parâmetro médio indicado.

Nesse cenário, caberia à instituição financeira, detentora da capacidade técnica e das informações da operação, demonstrar fatores concretos que justificassem a discrepância, como elevado risco de crédito, ausência de garantias ou custo de captação extraordinário, o que não ocorreu, pois a Cooperativa, revel em primeiro grau, não produziu prova nesse sentido.

Diante disso, a controvérsia não se reduz a mero cotejo abstrato entre a taxa contratada e a média de mercado, pois a Cooperativa não apresentou justificativa concreta para a cobrança de juros substancialmente superiores aos praticados na mesma modalidade de crédito. A revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, atrai presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora, aqui corroborada pelos pareceres técnicos e pela discrepância objetiva em relação à taxa média divulgada pelo Banco Central.

Assim, impõe-se reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados nas Cédulas de Crédito Bancário nºs C43831178-3 e C43831261-5, limitando-os à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie à época da contratação, correspondente a 1,35% ao mês.

Reconhecida a abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, fica descaracterizada a mora da autora, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.061.530/RS, Tema 28.

II – Dos encargos moratórios e sucumbência

A Cooperativa insurge-se contra a declaração de nulidade da cláusula de encargos moratórios e contra sua condenação aos ônus de sucumbência, sustentando que a Taxa DI-Cetip Over é índice de mercado legítimo.

A Taxa DI-CETIP Over, também denominada CDI Over ou Taxa DI, é índice de referência do mercado financeiro brasileiro, formado a partir de operações interfinanceiras de curtíssimo prazo.

Segundo o Banco Central do Brasil, a Taxa DI corresponde à média ponderada das operações de emissão de depósitos interfinanceiros, pactuadas por um dia útil, registradas e liquidadas no sistema Cetip, mediante créditos ou débitos nas reservas bancárias das instituições financeiras (
https://www.bcb.gov.br/conteudo/cmn/AtasCmn/Ata_0993_CMN_sem_tarja.pdf
).

A Taxa DI-Cetip Over não é, por si só, ilícita em contratos bancários. O Superior Tribunal de Justiça admite que contratos bancários prevejam encargos financeiros com base na taxa média aplicável aos Certificados de Depósito Interbancário, desde que se verifique, no caso concreto, se a soma dos encargos contratados é abusiva quando comparada às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

A análise das Cédulas de Crédito Bancário revela que a Cooperativa estipulou, para o período de inadimplência, a incidência cumulativa da Taxa DI-CETIP Over, de juros efetivos de 1% ao mês e de multa moratória de 2% sobre o débito total. Nesse cenário, além dos juros remuneratórios prefixados de 4,53% ao mês, que continuam incidindo no período de mora, somam-se a Taxa DI-CETIP Over, de natureza remuneratória, os juros moratórios e a multa contratual. A abusividade, portanto, não decorre da Taxa DI em abstrato, mas de sua cumulação com juros remuneratórios prefixados e demais encargos moratórios, configurando
bis in idem
pela dupla remuneração do capital no período de inadimplência.

Além disso, segundo os contratos, a multa moratória de 2% incide sobre o “débito total apurado, incluídos principal e todos os encargos, multas, reembolsos e outras verbas convencionadas”. Essa base de cálculo ampla majora o saldo devedor sem transparência adequada, pois permite que a multa recaia não apenas sobre a parcela vencida ou o principal em atraso, mas também sobre encargos e despesas acessórias, agravando a onerosidade excessiva imposta ao devedor.

Sobre o ponto, este Tribunal já firmou entendimento em sentido convergente:

"[...]
a taxa de correção monetária CDI/CETIP não se restringe apenas à atualização da moeda, mas abarca juros para a remuneração do capital, gerando, portanto, a dupla incidência de juros remuneratórios sobre a contratação
[...] deve ser declarada a nulidade da cláusula que prevê a incidência de juros remuneratórios cumulado no CDI, devendo ser aplicado na normalidade apenas as taxas de juros remuneratórios contratados, excluindo os 100% do CDI." (TJMT, Apelação Cível nº 1000437-02.2025.8.11.0055, Rel. Des.ª Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, DJe 18/02/2026).

DIREITO BANCÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PARCIAL PROCEDENCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSOS CONTROLADOS POR RECURSOS LIVRES. TAXA CDI-CETIP COMO INDEXADOR. SÚMULA 176 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 3. A
Taxa DI-CETIP Over (Extra-Grupo), comumente chamada de Taxa DI ou CDI, não constitui propriamente um índice de correção monetária, mas um fator de remuneração do capital, não podendo ser pactuada cumulativamente com juros remuneratórios, sob pena de configurar bis in idem.
4. Embora a jurisprudência do STJ tenha evoluído para admitir a utilização da Taxa DI-CETIP em contratos bancários, a Súmula 176 do STJ (“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”) não foi expressamente revogada, devendo prevalecer por força do art. 927, IV, do CPC/2015. (N.U 1001282-04.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

Nessa perspectiva, a cumulação da Taxa DI-CETIP Over com juros remuneratórios prefixados, juros de mora e multa contratual configura
bis in idem
e impõe onerosidade excessiva ao devedor, em afronta à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil, bem como ao art. 51, IV e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, deve ser mantida a sentença que afastou a cobrança da Taxa DI-Cetip Over.

Quanto à sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus processuais quem deu causa à demanda. Ao inserir cláusulas abusivas nos contratos, a Cooperativa levou a autora a buscar tutela jurisdicional para restabelecer o equilíbrio contratual, razão pela qual deve arcar com custas e honorários.

Portanto, não há elementos que justifiquem a manutenção da taxa de juros remuneratórios contratada nem a reforma da sentença no ponto em que declarou nula a cláusula de encargos moratórios.

Diante do exposto,
dou provimento
à apelação interposta por
Joseane Bentz Pereira dos Santos — Centro de Biomedicina Estética
, para reformar parcialmente a sentença, reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados nas Cédulas de Crédito Bancário nºs C43831178-3 e C43831261-5, limitá-los à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da espécie à época da contratação, de 1,35% ao mês, e descaracterizar a mora, mantida a sentença nos demais pontos.

Nego provimento
à apelação interposta pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso — Sicredi Ouro Verde MT
.

Em razão do resultado, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o benefício econômico obtido pela autora, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026